Tribunal: TJSP
Processo: 2009186-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
- Busca e apreensão - Alienação fiduciária - Deferimento da liminar de busca e apreensão, com a advertência ao autor de que o bem deverá permanecer na comarca até o decurso do prazo para eventual purga da mora - Ausência de justificativa e de previsão legal para que seja impedida a remoção do bem pelo credor - Agravo provido.